Tribunal: STF
Processo: RE 478944
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários 
   advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública não embargada. Ação 
   coletiva 3. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 
   599.903. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.